Tribunal: TJBA
Processo: 8056289-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056289-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROVILTON ALVES CRUZ SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rovilton Alves Cruz Souza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da ação cível nº 8009707-15.2023.8.05.0039, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, concedendo, entretanto, o parcelamento das custas em 10 vezes de R$225,93.

O agravante sustenta estado de vulnerabilidade social, afirmando não possuir condições financeiras para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, tendo apresentado documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, à luz dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural tem direito à gratuidade da justiça quando não puder suportar as despesas do processo sem comprometer sua subsistência, presumindo-se verdadeira a declaração de insuficiência de recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que essa presunção é relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário.

No caso concreto, os extratos de aposentadoria juntados aos autos evidenciam que os rendimentos líquidos do agravante são inferiores a R$4.000,00, inexistindo elementos que infirmem a presunção legal.

A miserabilidade jurídica não se limita à pobreza extrema, sendo aplicável também àqueles que, mesmo com alguma renda, não conseguem arcar com os custos processuais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante provas contundentes. Não se exige miserabilidade extrema para a concessão da justiça gratuita, bastando a demonstração de incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/10/2022; TJ-SE, AI 0001990-19.2024.8.25.0000; TJ-SP, AI 2069836-89.2024.8.26.0000; TJ-BA, AI 8011469-57.2021.8.05.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo De Instrumento nº
8056289-59.2024.8.05.0000
em que figura como agravante
ROVILTON ALVES CRUZ SOUZA
e agravado o
BANCO C6 S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça